Tribunal: TJDFT
Processo: 0713798-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713798-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Espaço Brasil Empreendimentos Imobiliários LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708071-43.2021.8.07.0001, que determinou a suspensão da execução por 1 (um) ano, com base no artigo 921, § 4o, c/c artigo 771, ambos do Código de Processo Civil. Transcrevo a r decisão agravada (ID 227676072 da origem): “Em atenção à decisão de ID159554981, desde maio de 2023, o feito aguarda a avaliação de imóvel por perícia a fim de se avaliar a viabilidade de sua penhora. A perícia se faz necessária em razão da natureza do imóvel e da dificuldade de sua localização (p.7/14, R.14.73802). Com efeito, ante a desistência da perícia pelo credor (ID 227675267), revogo a tentativa de penhora. Libere-se via alvará de levantamento eletrônico o depósito anterior dos honorários periciais, conforme ID 174902546, devendo o credor indicar conta para recebimento. Apesar das diversas tentativas, no presente processo não foram localizados bens penhoráveis. Assim, com fundamento no artigo 921, §4o c/c 771, ambos do CPC, contado da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor para fins de localização de bens penhoráveis, isto é, a partir de 02/04/23 (ID 154471795), suspendo a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição. Após o prazo suspensivo de 1 (um) ano, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis pela modificação da situação econômica do devedor. A suspensão ocorrerá por uma única vez, pelo prazo máximo acima indicado, conforme art. 921, § 4o, do CPC. Caso antes da conclusão do prazo de um ano a parte requeira providências satisfativas úteis (novo emprego, herança, etc), mesmo que não logre êxito em encontrar bens, será considerado zerado o prazo para retomada da prescrição intercorrente, não sendo aplicada retroativamente a contagem à primeira tentativa frustrada de busca de bens. O fim da prescrição intercorrente é penalizar o credor inerte tendo em conta que não se deve eternizar litígios - não premiar o devedor que, sabendo-se inadimplente recalcitra em cumprir com suas obrigações, as quais rigorosamente falando deveriam ser pagas espontaneamente e nem às raias do Judiciário deveriam chegar. A se desconsiderar o esforço do credor quando este é sério e real, aplicando uma contagem da prescrição intercorrente retroativa e em prejuízo do credor por um sucessivo e superveniente resultado negativo que este não pode controlar, seria interpretar a lei consagrando a punição pela punição à revelia da razão e do propósito que deve ter. Como esse entendimento não pode ser, é necessário que se faça uma interpretação conforme à Constituição, dando uma interpretação que considere a proporcionalidade, isto é, a necessidade de que a prescrição sirva a um propósito justo, restringindo apenas no limite necessário o direito de busca do credor pelo seu crédito e garantindo ao devedor não ficar enredado anos a fio a um processo sem perspectivas de solução e no qual o credor é inativo. Só com a ponderação desses dois direitos concretiza-se o devido e efetivo processo. Por fim, para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo de 05 anos da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso do prazo de um ano a contar da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor para fins de localização de bens penhoráveis do devedor.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 228956442 da origem). O agravante afirma que “não só há penhora no rosto dos autos deferida e frutífera como, também, existem diversos imóveis do Executado que ainda podem ser penhorados”, conforme consulta de ID 154471796. Destaca ainda que, “com todas as vênias, o decisum deve ser reformado”, sustentando que não se pode afirmar ausência de bens penhoráveis, diante das informações existentes nos autos. O fundamento jurídico invocado pelo recorrente é a inaplicabilidade do art. 921, § 4o, do CPC, no caso concreto, por ainda haver meios úteis à localização e constrição patrimonial do devedor. Requer ao final o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que suspendeu a execução, permitindo-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Preparo no ID 70657076. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator